Tribunal: TJDFT
Processo: 0000452-84.2018.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL POR DIVERSAS VEZES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELATOS DAS TESTEMUNHAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO “QUANTUM”. INVIÁVEL. PRESENTES OS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável o acolhimento da tese de insuficiência de provas para a condenação ou pela aplicação do princípio "in dubio pro reo", pois a vítima prestou depoimentos coerentes e condizentes com as demais provas dos autos e os seus relatos corroborados pelas demais testemunhas.
2. Em crimes contra a dignidade sexual, as palavras da vítima revestem-se de especial valor probante, em especial quando em harmonia com os demais elementos dos autos, como o caso em comento, formando um conjunto probatório suficientemente hábil a fundamentar o decreto condenatório.
3. Aplicável a regra do artigo 71 do Código Penal (crime continuado) quando comprovado, por meio da palavra da vítima, que os atos libidinosos perpetrados pelo réu ocorreram ao menos 10 (dez) vezes, sempre com motivação sexual e para a satisfação da lascívia dele, iniciando-se quando ela possuía 8 (oito) anos de idade, perdurando por considerável período de tempo, compreendido entre os anos de 2012 e 2014, no mesmo lugar (residência da tia da vítima), demonstrando frequência dos atos praticados, o que justifica o aumento na fração de 1/2 (metade) como fixado no édito condenatório.
4. Recurso desprovido.